Tribunal: TJES
Processo: 5000267-40.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-40.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LUIZ PAULO PIRCHINI e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c § 1º, do Código Penal, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. O Ministério Público pleiteia majoração da pena-base e reconhecimento de agravante na segunda fase da dosimetria. A defesa requer redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação da minorante do § 1º, do art. 121, do Código Penal em seu grau máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a pena-base foi corretamente fixada, considerando a valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade; (
ii
) estabelecer se é cabível a incidência da agravante do art. 61, II, "c", do Código Penal, e se a causa de diminuição de pena do § 1º, do art. 121, do CP, deve ser aplicada em grau máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A culpabilidade do réu é validamente valorada negativamente, diante da especial reprovabilidade da conduta, evidenciada pela repetição dos golpes de faca, com desnecessário sofrimento à vítima, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ.
A personalidade do agente também é corretamente valorada negativamente, com base em sua frieza e insensibilidade ético-moral demonstradas pela forma como executou o crime, mesmo diante dos apelos da vítima.
A pena-base foi corretamente majorada com base em duas circunstâncias judiciais negativas, adotando-se patamar de 1/8 da diferença entre os limites mínimo e máximo da pena abstrata, o que resultou em reprimenda inicial de 16 anos e 6 meses.
Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada, reduzindo-se a pena para 14 anos e 9 meses.
Não é cabível o reconhecimento da agravante do art. 61, II, "c", do Código Penal, em razão de já ter sido utilizada como qualificadora para tipificar o crime, sob pena de
bis in idem
.
A fração de 1/6 para a causa de diminuição do § 1º, do art. 121, do Código Penal, foi corretamente aplicada, ante a ausência de provocação intensa ou de proximidade temporal imediata que justificasse a adoção do patamar máximo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido (Ministério Público). Recurso desprovido (Defesa).
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 68, 121, § 1º e § 2º, III e IV, e art. 33, § 2º, “a”.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-AREsp 2.499.750, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 23.12.2024;
STJ, AgRg-HC 759.602, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 02.12.2022;
STJ, AREsp 2.858.344, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 26.03.2025;
STJ, AgRg-REsp 950.404, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 21.03.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso do Parquet, bem como negar provimento ao recurso defensivo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000267-40.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIZ PAULO PIRCHINI

APELADO: LUIZ PAULO PIRCHINI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: BRUNO WON DOELINGER

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e por
Luiz Paulo Pirchini
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 13110629).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que (id. 13110423):

[...] no dia 20 de dezembro de 2023, durante a madrugada, em um terreno baldio, situado na Rua Décima Avenida, nº 71, Cobilândia, Vila Velha/ES, atrás do “POSTO AVANTE”, o denunciado LUIZ PAULO PIRCHINI, vulgo ‘RISADA”, com intenção de matar, efetuou diversos golpes de arma branca (faca) em desfavor da vítima Ingrid Alves Vicente que veio a óbito em virtude das lesões sofridas, conforme laudo cadavérico, juntado ao PJE (C02158/23).

Na data e hora supracitadas, o denunciado foi até a “boca de fumo” frequentada pela vítima, levando consigo uma faca. Chegando no local, chamou a vítima e a levou para conversar no terreno baldio, local onde se desentenderam, razão pela qual Luiz desferiu diversas facadas na região do pescoço da vítima.

Insta frisar que, enquanto estava sendo golpeada, a vítima implorou por sua vida, gritando o nome do acusado e dizendo que o amava, o que foi ouvido pela testemunha Vivian.

Após, o denunciado Luiz deixou o local do crime e foi até sua residência para trocar a roupa utilizada no crime. Ato contínuo, retornou até outro terreno baldio e ateou fogo na roupa que trajava no momento do crime, a fim de eliminar os vestígios do crime, bem como descartou no valão, a faca utilizada no crime.

O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que foi surpreendida pelo denunciado com diversas facadas.

O crime foi praticado por meio cruel, pois a vítima foi atingida com vários golpes de arma branca, enquanto gritava implorando por sua vida.

Cumpre frisar que o denunciado, após a execução o crime, ateou fogo em suas roupas, bem como dispensou a faca utilizada no crime no valão, com o intento de destruir qualquer vestígio do crime, razão pela qual incidiu no crime de fraude processual.

Realizada a sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença resolveu por julgar
pa
r
cialmente
procedente a pretensão punitiva estata
l. Diante disso,
a
magistrad
a
a quo
condenou
Luiz Paulo Pirchini nas sanções do
artigo
121,

§
2º, incisos III e IV, c/c § 1º, do Código Penal
, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas no id. 13110636, o Ministério Público Estadual requer a majoração da pena-base fixada, bem como, na segunda fase da dosimetria, seja reconhecido o recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância agravante (artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal).

Por sua vez,
em razões recursais
apresentadas pela defesa de Luiz Paulo Pirchini no id. 13110637,
postula-
se
a redução da pena-base para o mínimo legal,
bem como
requer-
se
a aplicação da minorante prevista no § 1º, do artigo 121, do Código Penal,
em seu grau máxim
o, ou seja, em 1/3 (um terço).

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos, bem como as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Desse modo, passo à análise da dosimetria da pena imposta ao réu em relação ao crime de homicídio qualificado, apreciando, em conjunto, os pleitos de ambos os apelantes.

Cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que, na

primeira fase da dosimetria da pena do crime de
homicídio
,

a
magistrad
a
sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, bem como considerando o preceito secundário constante no artigo
121
,
§ 2º, do mesmo diploma legal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a
pena-base em
1
6 (
dezes
seis) anos de reclusão.

Para tanto, utilizou-se dos seguintes fundamentos:

O réu agiu com elevado grau de culpabilidade, sendo intensa e acentuada a sua conduta, posto que desferiu-lhe reiterados golpes de faca.
Seus antecedentes são imaculados. Sem registros desabonadores de sua conduta social.
Inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidade do réu, no entanto, resta induvidoso que agiu com imensa frieza em sua empreitada, observando-se que o resultado morte era por ele esperado
. O motivo do crime não desfavorece ao réu. O meio empregado para o cometimento do crime, assim como as suas circunstâncias, foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras. O comportamento da vítima não há de ser considerado como determinante do fato. As consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo, ressaltando-se que a vítima deixou órfã uma infante. O comportamento da vítima foi contributivo para a eclosão do fato. A situação econômica do réu não é de hipossuficiência declarada.

Nesse ponto, a defesa requer sejam consideradas neutras ao acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente. Lado outro, o Ministério Público Estadual requer seja a pena-base majorada, em razão do
quantum
fixado para quatro circunstâncias judiciais negativas ao réu.

Quanto à circunstância judicial da

culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação. Isso porque,
conforme fundamentado pela magistrada sentenciante, a conduta do acusado foi intensa, eis que desferiu reiterados golpes de faca na vítima,
causando-
lhe
desnecessário sofrimento.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a majoração da pena em razão do
maior grau de violência empregado na execução do crime.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
[...]
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ELEVADO NÚMERO DE DISPAROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, que evidencia a especial reprovabilidade da conduta
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.499.750; Proc. 2023/0398810-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Logo, mantenho a culpabilidade em desfavor do acusado.

Por sua vez,
q
uanto à
personalidade
do agente
, valorada negativamente, vislumbro que
tal
circunstância judicial também merece ser mantida em desfavor do apelante.

Nessa linha, conforme consignou a magistrada
a quo
, o réu
agiu com imensa frieza em sua empreitada,
destacando-se
que a vítima era uma pessoa
com
que
m já havia tido um r
elacionamento amoros
o
,
sendo que, no dia dos fatos,
testemunhas ouviram a vítima implorando que o réu não a matasse, ao gritar “Para, Luiz Paulo!”, e mesmo assim o acusado lhe desferiu os golpes, ceifando sua vida.

Nessa perspectiva, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, ‘a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos’
(HC n. 621.348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/4/2021).
2. Da mesma forma,
esta Corte
Superior entende ser possível sopesar prejudicialmente o vetor em discussão quando, a partir de elementos dos autos, ficar devidamente demonstrada a menor sensibilidade ético-moral e a maior frieza do réu
. [...]. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 759.602; Proc. 2022/0233707-7; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/12/2022).

Dito isso,
mantenho ambas as circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do acusado pelo Juízo
a quo
, eis que encontram-se amparadas em elementos
concretos
constantes nos autos,
bem como ressalto que não há, além delas, outras circunstâncias a serem reconhecidas em desfavor do acusado,
s
alientando
que a própria magistrada sentenciante consignou que o “
meio empregado para o cometimento do crime, assim como as suas circunstâncias, foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras”,
de modo que não foram levadas em consideração na fixação da pena basilar.

No que se refere
ao
quantum
de aumento,
o Ministério Público Estadual pleiteia
a fixação do patamar de aumento de um sexto por circunstância judicial negativa.

Nesse ponto,
destaco que o Código Penal
não

estipulou patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância da individualização da pena.

“
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AGRG no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)”
(STJ; AREsp 2.858.344; Proc. 2025/0049618-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).

Ressalta-se que ta
is
patamar
es
consiste
m
em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

Dito isso,
saliento que adoto o entendimento
de aplicação do
patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal,
de modo que,
no caso, diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
entendo por bem
majorar a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Prosseguindo,
na
segunda fase
da dosimetria,
foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea,
de modo que atenuo a pena
no patamar adotado pela magistrada sentenciante
,

fixando-a
em 1
4
(
quatorze
) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ainda nessa fase,
o
Parquet

requer
seja reconhecid
o
o recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância agravante (artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal),
todavia não é possível o acolhimento de tal pleito.

Nesse ponto, saliento que, no caso dos autos, foram reconhecidas duas qualificadoras pelo Tribunal Popular do Júri,
consistentes no meio cruel e no recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima,
de modo que seria plenamente possível uma delas ser usada para qualificar o crime enquanto a outra poderia ser usada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria.

Todavia, no caso dos autos, verifico que a qualificadora do meio cruel já foi utilizada pela magistrada sentenciante para majorar a pena-base do acusado, negativando, assim, a culpabilidade do acusado,
diante d
a reprovabilidade da conduta em razão dos reiterados golpes de faca desferidos em desfavor da vítima.

Por tal razão, já tendo sido uma qualificadora utilizada para majorar a reprimenda basilar, é inviável utilizar a qualificadora restante (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) para majorar a pena nesta segunda fase da dosimetria, eis que esta foi utilizada para qualificar o crime de homicídio.

Portanto, não acolho o pleito do Ministério Público Estadual de majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, pela circunstância agravante do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, sob pena de incorrer em
bis in idem
, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Enfim, na terceira fase da dosimetria da pena,
foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 1º, do artigo 121, do Código Penal (“
s
e o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço
”
),
tendo
sido aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto).

Nesse ponto,
a defesa de Luiz Paulo Pirchini requer a
aplicação da minorante
em seu grau máxim
o, ou seja, em 1/3 (um terço),
todavia, não lhe assiste razão.

I
sso porque,
no caso, não entendo que o grau de provocação da vítima foi de maior gravidade e intensidade, o que justificaria uma redução mais próxima da fração máxima de 1/3 (um terço).

D
ito isso,
das provas dos autos, verifica-se que o motivo do crime teria sido o fato de a vítima estar supostamente humilhando o acusado em redes sociais, ressaltando-se que,
no dia do crime, o
réu
estaria no local para adquirir entorpecentes para consumo, quando encontrou a vítima e iniciaram uma discussão.

Ainda
, conforme consignado na sentença de pronúncia, “
n
o momento de seu interrogatório, o acusado confirmou, parcialmente, a narrativa da denúncia. Narrou que foi ao local dos fatos para usar drogas, e não para se encontrar com a vítima
.
Com relação ao ocorrido, afirmou que houve a discussão havia se iniciado porque a vítima disse que, se ele não fosse dela não seria de mais ninguém. Por esta razão, confessou ter passado a faca no pescoço da vítima e depois, jogado a arma branca dentro de um valão”
.

V
erifica-se, na hipótese, que a provocação da vítima não demonstrou gravidade suficiente a justificar a
redução mais próxima da fração máxima de 1/3 (um terço),
bem como
restou demonstrado que já havia um descontentamento anterior do réu com a vítima, de modo que havia decorrido tempo suficiente para que o agravante refletisse
melhor sobre sua conduta e seu relacionamento com a vítima, de modo que entendo adequado o patamar
mínimo
de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença.

E
m caso semelhante, destaco o seguinte precedente:

[...]
A fração mínima de redução decorrente do homicídio privilegiado revela-se proporcional e concretamente motivada no acórdão recorrido
, segundo o qual o delito foi perpetrado em local diverso daquele em que teria ocorrido a injusta provocação,
tendo decorrido tempo suficiente para que o agravante pudesse refletir melhor sobre sua conduta.
Além disso, ele aguardou a saída da vítima do clube onde estava, interceptando-a dentro do táxi.
A Corte de origem consignou que o réu agiu com mais cólera e frieza do que com violenta emoção
.
[...]
(STJ; AgRg-REsp 950.404; Proc. 2007/0102428-7; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 12/03/2019; DJE 21/03/2019).

Desse modo, reduzo a pena
para o
quantum
de
12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a qual torno definitiva
, em razão da ausência de outras causas de diminuição ou de causas de aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal,
mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo Ministério Público de primeiro grau e pela defesa de Luiz Paulo Pirchini e, no mérito,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do
Parquet,
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo,
redimensionando a pena do acusado para
12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença primeva.

É como voto.

Vitória, 26 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)